Tribunal: TJDFT
Processo: 0733552-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA OU ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE. COMPROVADA A CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.

2. Não se conhece de pedido de reforma da sentença contido nas contrarrazões (impugnação à gratuidade de justiça concedida pelo Juízo a quo), uma vez que que formulado em inobservância à forma adequada (apelação ou apelação adesiva).

3. A determinação de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária exige prova da constituição do devedor em mora por meio de notificação extrajudicial que tenha sido efetivamente recebida, ainda, que por terceiros, desde que no exato endereço informado pelo devedor fiduciante em contrato.

4. A devolução de carta registrada encaminhada para o endereço da devedora (parte apelante), ainda que recebida por terceira pessoa, atinge o objetivo proposto pelas regras veiculadas nos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a saber, o de dar ciência da mora ao devedor para todos os fins de direito.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.